Tribunal: TJSP
Processo: 1022116-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO.

SUPERENDIVIDAMENTO. Adimplemento mediante dedução em folha de pagamento (benefício de aposentadoria) e em conta-corrente. Pedido de revisão do limite máximo de descontos mensais a ser admitido. Deve ser observado o teto de 30% para amortização do saldo devedor, independente da natureza do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO.

SUPERENDIVIDAMENTO. Adimplemento mediante dedução em folha de pagamento (benefício de aposentadoria) e em conta-corrente. Pedido de revisão do limite máximo de descontos mensais a ser admitido. Deve ser observado o teto de 30% para amortização do saldo devedor, independente da natureza do contrato.

TARIFAS BANCÁRIAS. Inexistência de prova da contratação do cartão de crédito, que gerou a cobrança da anuidade, e da cesta de serviço. Inversão do ônus da prova. Devolução em dobro. Cabimento. Inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC.

JUROS COMPENSATÓRIOS manifestamente abusivos. Necessidade de observância da taxa média de mercado, na modalidade não consignado, devendo o excesso ser amortizado do débito ou devolvido, de modo simples, ao mutuário, em caso de saldo.

DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. Taxas abusivas contratadas, ora revistas em juízo, sem ferir a dignidade do consumidor. Descontos realizados nos moldes outrora contratados. Mero dissabor. Ausência de abalo psicológico.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000089999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022116-16.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO S/A e BANCO CBSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
APELAÇÃO CÍVEL No 1022116-16.2019.8.26.0002
VOTO N.o 27.907
APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E BANCO CBSS
COMARCA DE SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM.a JUÍZA DE DIREITO: ADRIANA BORGES DE CARVALHO
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO
COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO.
SUPERENDIVIDAMENTO. Adimplemento mediante
dedução em folha de pagamento (benefício de
aposentadoria) e em conta-corrente. Pedido de revisão do
limite máximo de descontos mensais a ser admitido.
Deve ser observado o teto de 30% para amortização do
saldo devedor, independente da natureza do contrato.
TARIFAS BANCÁRIAS. Inexistência de prova da
contratação do cartão de crédito, que gerou a cobrança da
anuidade, e da cesta de serviço. Inversão do ônus da
prova. Devolução em dobro. Cabimento. Inteligência do
art. 42, parágrafo único do CDC.
JUROS
COMPENSATÓRIOS
manifestamente
abusivos. Necessidade de observância da taxa média
de mercado, na modalidade não consignado, devendo o
excesso ser amortizado do débito ou devolvido, de modo
simples, ao mutuário, em caso de saldo.
DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. Taxas
abusivas contratadas, ora revistas em juízo, sem ferir a
dignidade do consumidor. Descontos realizados nos
moldes outrora contratados. Mero dissabor. Ausência de
abalo psicológico.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 205/15), isento de preparo, interposto contra a r. sentença de fls.
195/200, que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário c/c pedido indenizatório.
Irresignado, o autor recorre alegando que os
documentos juntados aos autos demonstram que os descontos
promovidos pelos bancos atingem 42,25% de seus proventos de
aposentadoria. Afirma que os empréstimos estão submetidos ao teto
legal de 30%. Ademais, os contratos não foram tomados com
instituições financeiras distintas, pois o Banco CBSS S/A. Integra o
grupo do Banco Bradesco S/A, razão pela qual devem ser
solidariamente responsabilizados pelos danos decorrentes dos
descontos indevidamente promovidos. Requer seja confirmada a
tutela provisória e, tendo em vista o seu descumprimento, aplicada a
multa cominatória. Pugna pela condenação dos réus à devolução, em
dobro, das tarifas de cartão de crédito e da “cesta fácil super”
indevidamente debitadas em sua conta corrente. Requer a revisão dos
juros remuneratórios incidentes nos contratos de empréstimo pessoal
tomados dos réus, readequando-os à taxa média de mercado,
condenando-se os réus a devolver o excedente. Por fim, pugna pela
condenação dos réus à reparação pelos danos morais sofridos.
Contrarrazões a fls. 218/23 e fls. 224/29.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal. O preparo é dispensável, pois o autor litiga com
gratuidade de justiça, o recurso foi apresentado tempestivamente e
foram atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Narra a inicial que o autor firmou empréstimos
bancários (empréstimo pessoal no 802163625 e cédulas de crédito no
340081821, no 804556467, no 8740037200 e no 8740037176), que,
juntos, têm comprometido 42,25% dos seus proventos de
aposentadoria, ultrapassando, assim, o teto legal autorizado em
contratos dessa natureza. Além disso, são realizados descontos
indevidos relativos à anuidade de cartão de crédito não solicitado e
tarifa de serviço, incidindo juros remuneratórios que ultrapassam a
taxa média de mercado. Diante disso, requereu a limitação dos
descontos a 30%, a revisão da taxa da juros aplicada e a devolução
em dobro das tarifas indevidamente cobradas, além da reparação
pelos danos morais sofridos.
Em sede recursal, foi deferida a tutela provisória
de urgência, para limitar os descontos a 30% do valor líquido dos
rendimentos do autor, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto
indevido.
A r. sentença julgou improcedente a demanda,
mas, “(...) por cautela do juízo, a tutela concedida em Segunda Instância
(agravo de instrumento) permanecerá produzindo seus efeitos até o trânsito em
julgado da questão de mérito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
4) Ressalvado o entendimento da eminente
Magistrada, o recurso comporta provimento parcial. .
4.1 Merece acolhimento o pedido de limitação
dos descontos ao teto legal de 30%.
Os extratos bancários e demais documentos
obtidos junto ao INSS demonstram que os descontos realizados seja
diretamente em folha, seja em conta corrente para a amortização dos
correspondentes saldos devedores (empréstimo pessoal no 802163625
e cédulas de crédito no 340081821, no 804556467, no 8740037200 e
no 8740037176) comprometem 42,25% dos proventos do autor,
ultrapassando, assim, o teto legal autorizado em contratos dessa
natureza.
Nesse cenário de superendividamento, justifica-
se a intervenção nos contratos celebrados para, observada a proteção
constitucional do salário, bem como o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, limitar o valor dos descontos mensais
originalmente pactuados, de modo a preservar fração suficiente dos
proventos do devedor para o fim de assegurar o mínimo existencial e
a satisfação de suas necessidades básicas.
Não merece prosperar a alegação de que a
limitação constante da Lei no 11.820/03 somente deve ser observada
com relação aos descontos realizados diretamente em folha, pois em
relação aos empréstimos efetivados em conta-corrente a intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
concerne à mera revogação de cláusulas que autorizavam o desconto
na conta, perfeitamente lícita, conforme decidido pela egrégia Corte
Superior (STJ - AgInt no AREsp 982694 / SP - rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE - DJe 02/02/2017).
É o entendimento seguido pelo e. Tribunal de
Justiça bandeirante e particularmente por esta Câmara:
Apelação. Contratos de empréstimo com descontos em folha de
pagamento e conta corrente. Servidor público. Descontos limitados a
30% dos vencimentos líquidos do requerente. Aplicação do princípio
da dignidade humana e do mínimo existencial. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015126-40.2018.8.26.0100; Relator Des,
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/09/2019; Data de Registro: 10/09/2019).
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA
ANTECIPADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.
NECESSIDADE
DE
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO
CONTRATANTE, POIS SE TRATAR DE VERBA DE NATUREZA
ALIMENTAR.
OBSERVAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
PESSOA HUMANA. INTELIGÊNCIA DO ART. 45, §§ 1o E 2o, LEI No
8.112/1990, E DO ART. 3o, DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005935-80.2017.8.26.0269; Relator Des.
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2019;
Data de Registro: 13/05/2019)
Deverá, portanto, ser obedecido, de forma
global, o limite máximo legal (30%), que incidirá tanto sobre o
contrato de empréstimo consignado quanto sobre os contratos de
empréstimo pessoal celebrados com os réus, sabendo-se que a
dedução acima de tal percentual comprometerá a dignidade do autor.
Oportuno registrar que a limitação deferida não
prestigia a inadimplência, na medida em que os réus poderão se valer
dos meios ordinários de cobrança para o fim de obter a satisfação do
saldo remanescente das prestações dos mútuos bancários, sendo-lhes
possível penhorar outros bens integrantes do acervo patrimonial do
devedor caso este incorra em mora.
Por outras palavras, não se procede ao
alongamento dos prazos pactuados, mas não se admite descontos que
excedam ao limite imposto.
Fica, portanto, confirmada em definitivo a tutela
provisória de urgência, devendo o efetivo cumprimento da ordem e a
incidência da multa cominatória ser apurados em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
cumprimento de sentença. Em atenção ao disposto no art. 537, §1o do
CPC, o valor da astreinte fica limitado a R$ 15.000,00. A fixação de
um teto "(...) intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu
descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015).
4.2 As tarifas (R$ 15,00 a título de anuidade de
cartão de crédito, desde 07 de março de 2014; e R$ 41,90, a título de
“Cesta Fácil Super”, desde a data da abertura da conta, em 2007) são
cobradas pelo Banco Bradesco S/A., conforme o extrato bancário de
fls. 37/38.
Ocorre que em contestação o banco se limitou a
impugnar genericamente a insurgência do autor, não tendo instruído a
defesa com cópia do contrato a fim de comprovar que o serviço foi
efetivamente contratado.
O
caso
submete-se
ao
microssistema
consumerista, inclusive no que toca à inversão do ônus da prova, dada
a hipossuficiência técnica do autor e a maior facilidade de a
instituição financeira produzir a prova do cabimento da cobrança
efetuada, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu.
Sendo assim, o Banco Bradesco S/A., instituição
financeira responsável pelos descontos a título de anuidade de cartão
de crédito e tarifa de serviço, deve ser condenado a devolver, em
dobro, o valor das tarifas indevidamente debitadas da conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
do autor.
Tal situação, em que houve efetivo pagamento
pelo consumidor, não decorrente de engano justificável, ampara a
aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor, conforme não deixa dúvida o próprio texto legal:
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.
Sob essa ótica, não há que se limitar o pleito de
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses
de comprovada má-fé do fornecedor, sob pena de se subverter a
lógica subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do
Consumidor à matéria e infirmar a finalidade protetiva do consumidor
que lhe é inata.
A respeito:
“Prevista como uma sanção pedagógica e
preventiva, a evitar que o fornecedor se “descuidasse” e cobrasse a mais dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
consumidores por “engano”, que preferisse a inclusão e aplicação de cláusulas
sabidamente abusivas e nulas, cobrando a mais com base nestas cláusulas, ou
que o fornecedor usasse de métodos abusivos na cobrança correta do valor, a
devolução em dobro acabou sendo vista pela jurisprudência, não como uma
punição razoável ao fornecedor negligente ou que abusou de seu “poder” na
cobrança, mas como uma fonte de enriquecimento “sem causa” do consumidor.
Quase que somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em
dobro, quando o CDC, ao contrário, menciona a expressão “engano
justificável” como a única exceção. Mister rever esta posição jurisprudencial. A
devolução simples do cobrado indevidamente é para casos de erros escusáveis
dos contratos entre iguais, dois civis ou dois empresários, e está prevista no
CC/2002. No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em
princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no
contrato de adesão, ex vi o disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao
fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi
justificado (...)” ( MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman
V.; e MIRAGEM, Bruno. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 2a ed. São Paulo: Editora RT, 2006. p. 593, negritei.).
Por isso, é o caso de condenar o Banco Bradesco
à repetição do indébito em dobro, em cumprimento à lei de regência.
4.3 Também deve ser acolhido o pedido
revisional apresentado pelo autor.
Os
contratos
de
mútuo
celebrados
pelo
autor/apelante, segundo detalhado nas razões de apelação, possuem
taxa de juros pré-fixados de 2,20% ao mês e 29,84% ao ano (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
22/23); 2,23% ao mês e 30,31% ao ano (fls. 18/21); 2,13% ao mês e
28,78% ao ano (fls. 17); 2,21% ao mês e 30,44% ao ano fls. (50/53);
e, 8,99% ao mês e 180,96% ao ano (fls. 46/49).
É notória a discrepância dos juros mensais de
8,99% (fls. 46/48) e os juros praticados nos demais contratos, que
observaram a taxa média de mercado, ao redor de 2%.
Nos termos de tranquila jurisprudência, cumpre
reduzir a abusiva taxa de juros do contrato n.o 008740037176, muito
superior à média verificada no mercado e divulgada pelo Banco
Central. Neste caso concreto, a taxa de juros do CET alcançou quase
200% a.a., conforme grafado no contrato, o que, por si só, expressa
a abusividade.
Tal entendimento foi sedimentado pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1061530/RS,
no qual foi instaurado incidente de processo repetitivo, de relatoria da
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (texto original
sem destaque)
Uma vez constatado excesso nas taxas pactuadas
(8,99% ao mês; 180,96% ao ano), mostra-se cabível a revisão
judicial.
Observa-se tal excesso, por sua vez, conforme
posicionamento adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, quando
a taxa de juros remuneratórios exigidos distancia-se largamente da
taxa média de juros do mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil.
É o entendimento que se colhe dos seguintes
arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O
JULGADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
submetido
ao
regime
dos
recursos
repetitivos,
firmou
posicionamento do sentido de que: "a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto." 2. É válida a cláusula contratual que
prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo
com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual
contratado (Súmula no 294/STJ).
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência,
desde que pactuada e não cumulada com os encargos da
normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com
os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).
Inteligência das Súmulas no 30 e no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 30/04/2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO
PACTUADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA
OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido de que "as
empresas administradoras de cartão de crédito são instituições
financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados
não sofrem as limitações da Lei de Usura" (Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que o
fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si,
não implica abusividade; impondo-se sua redução, tão-somente,
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado
após vencida a obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada, sendo pela
própria falta de pactuação, como no caso dos autos, ou pela não
juntada do contrato, devem os juros remuneratórios ser fixados à
taxa média do mercado em operações da espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 27/09/2012)
No caso concreto, diante da abusividade, a
solução mais adequada e justa consiste na revisão do contrato n.
008740037176, celebrado com o Banco CBSS, a fim de que observe
a taxa média do mercado em operação bancária similar à tratada nos
autos.
O Banco CBSS deverá proceder aos cálculos
necessários, com a taxa ora fixada, compensando eventual excesso já
pago, ou, se o caso, restituindo à parte autora o valor correspondente,
de modo simples, não em dobro, à falta de dolo ou má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
15
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
4.4 No mais, vistos os autos, entende-se que os
atos perpetrados pela ré não ocasionaram ao autor transtornos capazes
de repercutir de forma negativa em sua esfera de direitos de
personalidade, em sua dignidade.
A ré agiu amparada em cláusula do contrato e não
houve inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção
ao crédito. Desta feita, o dissabor experimentado pelo recorrente, por
força de cobrança de valores indevidos e descontos acima do teto
legal, mas com amparo no contrato, não é suficiente para dar ensejo
ao ressarcimento almejado, pois, como bem ensina o eminente Prof.
Sergio Cavalieri Filho:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo."
(“Programa de responsabilidade civil”, 7a edição, São Paulo,
Malheiros, p.80).
Este egrégio Tribunal também assim tem
decidido, como se observa da leitura do trecho de voto proferido pelo
Desembargador MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:
“(...) no que diz respeito à indenização por dano moral, a
r. sentença merece reforma. É que não há notícia de inclusão do nome do autor
no rol dos maus pagadores, como mencionou o julgado. Neste ponto, portanto, o
recurso da ré tem cabimento. Não se pode presumir que tenha havido dano moral
pura e simplesmente pela cobrança indevida, sem negativação do nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
16
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
Não se nega que autor tenha tido aborrecimentos e incômodos com a situação
narrada. No entanto, tais aborrecimentos não são suficientes para dar causa à
baixa de autoestima e ao sofrimento que geram direito à indenização por dano
moral. Os aborrecimentos sofridos pelo autor não configuram dano moral, mas
contingência da vida em sociedade. É certo que alguns acontecimentos podem
causar incômodo com intensidade suficiente para que a parte que se sentiu
prejudicada faça jus a tal tipo de indenização. No entanto, no caso, tratando-se
de contingência da vida em sociedade, não se apresentam elementos que
convençam da existência de dor moral indenizável. Se acaso se admitisse a
possibilidade de indenização por dano moral a partir de acontecimentos sem
maiores repercussões, estaria desacreditado o próprio instituto do dano moral,
pois estaria banalizada a possibilidade da indenização.” (TJ/SP - Ap. no
9187757-72.2009.8.26.0000 35a Câmara de Direito Privado).
Nesta colenda 22a Câmara de Direito Privado tal
entendimento tem sido adotado, conforme se colhe da expressiva
ementa lavrada pelo eminente Relator Des. Alberto Gosson:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO
DO RÉU A INDENIZAR O AUTOR POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
CONDUTA PAUTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO
SE VISLUMBRANDO, DIANTE DESTA CIRCUNSTÂNCIA,
VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUE JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO
DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTE DESSA C.
CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000383-49.2018.8.26.0383; Relator
Des. Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
17
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
11/11/2018; Data de Registro: 12/11/2018)
Nessa conformidade, não é o caso de reconhecer
os danos morais, pois, na esteira de entendimento jurisprudencial, não
houve ofensa à dignidade do autor, mas mero aborrecimento.
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, para (i) determinar que os descontos referentes às parcelas
dos empréstimos contraídos com os réus não ultrapassem, em
conjunto, o teto máximo de 30% do valor líquido dos proventos de
aposentadoria do autor, confirmada a tutela provisória; (ii) condenar
o BANCO BRADESCO S/A a devolver, em dobro, o valor das tarifas
indevidamente debitadas da conta-corrente do autor; e (iii) condenar
o Banco CBSS a revisar o contrato n.o 008740037176, a fim de que
observe a taxa média do mercado em operação bancária similar à
tratada nos autos. Ante a sucumbência recíproca, as custas do
processo serão proporcionalmente divididas à razão de 50%, cabendo
ao autor arcar com os honorários advocatícios dos patronos dos réus,
no montante de 20% do valor atualizado do montante em que saiu
vencido, isto é, sobre R$ 10.000,00, devendo o valor ser dividido
entre os advogados dos réus, observada a gratuidade de justiça . Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
18
Apelação Cível no 1022116-16.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 27.907 – RG/L
réus, por sua vez, ficam condenados, solidariamente, ao pagamento
de honorários advocatícios ao patrono do autor, arbitrados, por
equidade, em R$ 2.000,00, já observado o êxito recursal, nos termos
do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator